Tribunal: TJMT
Processo: 1018356-77.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018356-77.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[KARLA TOSHIE MAMOSE - CPF: 954.239.909-04 (ADVOGADO), HATUNE MAMOSE - CPF: 025.731.299-42 (AGRAVANTE), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (AGRAVADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À FALTA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 919, § 1o DO CPC, NOTADAMENTE GARANTIA DA EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE PERIGO DE DANO IRREVERSÍVEL PARA A DEVEDORA DECORRENTE DE POSSÍVEL EXPROPRIAÇÃO PATRIMONIAL – ASPECTO ÍNSITO AO
DESDOBRAMENTOS DE TODA E QUALQUER EXECUÇÃO
- DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A regra geral é a de que os embargos à execução não terão efeito suspensivo (CPC, art. 919, “caput”), mas, nos termos do artigo 919, §1o, do CPC, “o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória, e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”, ou seja, para além da garantia à execução, é imprescindível a demonstração da relevância da fundamentação (probabilidade do direito) e do perigo de dano de difícil ou incerta reparação (CPC/2015, art. 300), não sendo cabível a suspensão da execução apenas em razão do quadro constrangedor e desfavorável resultante do desdobramento de toda ação de execução.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por HATUNE MAMOSE contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Sapezal, que nos autos da ação de “
Embargos à Execução
” (Número Único 1001843-91.2022.8.11.0078), ajuizada pela agravante contra ADM DO BRASIL LTDA, indeferiu pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução por ausência dos requisitos do art. 919, §1o, do CPC/2015 por verificar “
que os requisitos da tutela provisória, seja ela de urgência (art. 300 do CPC) ou evidência (art. 311 do CPC), não foram demonstrados na inicial, tampouco a comprovação de que a execução está garantida
” (cf. Id. no 143120672).

A executada/embargante/agravante reafirma a presença dos requisitos que justificam a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, destacando que os autos da execução já estão garantidos
“na forma da hipoteca feita no imóvel objeto da matrícula no 441 do RGI de Porto Esperidião – MT”
(cf. Id. no 143120664 - pág. 5), e sustenta que os embargos à execução preencheram o requisito autorizadores à atribuição de efeito suspensivo, pois, a agravada não deduziu do débito executado os valores liquidados pela agravada que totalizam R$ 241.236,87, sendo inequívoco, portanto, o excesso de execução.

Aduz, quanto ao risco de dano, que, “
o periculum in mora resta configurado na dificuldade/impossibilidade de a agravante sofrer os efeitos negativos da r. decisão em seu patrimônio, sendo que já foi pedida a penhora do imóvel dado como garantia nos autos principais
, pelo que pede, sob esses fundamentos, seja a decisão agravada reformada para que o efeito suspensivo aos Embargos à Execução seja prontamente deferido; de imediato, antecipação da pretensão recursal (cf. Id. no 143120664 - pág. 15).

A decisão vinculada ao Id. no 145037174 indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

A agravada apresentou contrarrazões, combatendo as razões recursais, e torcendo pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 148327687).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 16 de janeiro de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A regra geral é a de que os “embargos à execução não terão efeito suspensivo” (CPC/2015, art. 919, “caput”), mas o brado legal cogente poderá sofrer atenuação, pois, segundo a regra contida no §1o do mesmo artigo, o “
juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
”.

A propósito, o eg. STJ já se pronunciou:

EMENTA
:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 739-A, § 1o, DO CPC. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Consoante prevê o art. 739-A, § 1o, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. 2. No caso dos autos, é inviável a atribuição do referido efeito suspensivo, porque, compulsando os autos, não se verificou a relevância da argumentação expendida pela parte ora agravante, razão pela qual o acórdão vergastado não merece reparos. (...). (STJ – 4a Turma - AgRg no AREsp 627.620/RS - Rel. Ministro RAUL ARAÚJO - Julgado em 16/04/2015 - DJe 14/05/2015).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 919, § 1o, DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADOS. (...) 2. O art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória, ou seja, cumulativamente: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. 3. Hipótese em que, nos termos do consignado pelo Tribunal a quo, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão do excepcional efeito suspensivo aos embargos à execução, tendo em vista que inexistem as supostas iliquidez e incerteza do título executivo, pois não foi demonstrada a existência de cláusulas abusivas, e que não há elementos nos autos a comprovar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois não se tem conhecimento da prática de nenhum ato expropriatório. 4. A decisão que defere ou indefere o efeito suspensivo aos embargos à execução, por se tratar de decisão liminar, de natureza precária, pode ser modificada a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito. 5. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp 1730793/RS – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 07/12/2020, DJe 01/02/2021).

Portanto, não se impõe ao juiz como uma espécie de ordem divina e inexorável, já que o legislador conjugou o verbo no futuro condicional; depois, será preciso que as condições necessárias à concessão da tutela estejam presentes, quais sejam,
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

No caso, não há comprovação de que efetivamente a lide executiva esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes à satisfação do débito perseguido naqueles autos (Número 0000106-27.2009.8.11.0078), pois, não se pode confundir penhora com a garantia hipotecária dada pelos devedores quando da celebração do título executivo – “Instrumento Particular de Compra e Venda de Fertilizantes no 1323P70163F” -, tanto assim o é, que, compulsando os autos da lide executiva não há qualquer “auto de penhora” ali lavrado
.

Depois, quanto à relevância dos fundamentos dos embargos à execução, ainda que em análise perfunctória, ainda não há comprovação satisfatória dos pagamentos que a agravante alega ter efetuado, tampouco de que eles se referem justamente ao título executivo
, de modo que, à
falta de preenchimento dos requisitos do §1o do art. 919 do CPC/2015, não é cabível o recebimento dos embargos à execução com efeito suspensivo.

A propósito dessa temática recursal:

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DO DEVEDOR – RECEBIMENTO SEM EFEITO SUSPENSIVO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDO – COBRANÇA DE JUROS EM VALOR ELEVADO – DESCABIMENTO – JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS EM 5% AO ANO – GARANTIA DA EXECUÇÃO – NÃO SUPRIMENTO PELA GARANTIA HIPOTECÁRIA – EXCLUSÃO DO NOME DA EMBARGANTE DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS DE NORMALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 919 do CPC/2015, os embargos à execução em regra não possuem efeito suspensivo, o qual, entretanto, poderá ser atribuído quando demonstrado os requisitos para a concessão da tutela provisória e a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente. (...). (TJMT –
Segunda Câmara de Direito Privado
- RAI No 69.714/2016 – Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - Julgado em 26/10/2016 – DJE 04/11/2016)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – (...) – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO – NÃO PREENCHIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS – AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUIZO E DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA – INTELIGÊNCIA DO § 1o DO ART.919 DO CPC/2015 – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO NO MÉRITO. (...). Via de regra, os embargos à execução não possuem efeito suspensivo. Excepcionalmente, admite-se a sua concessão, mediante a prestação de garantia ao juízo e a demonstração da plausibilidade do direito e do risco de dano, o que não restou evidenciado na hipótese. (TJMT -
Terceira Câmara de Direito Privado
- RAI 91.719/2016 – Rela. Desa. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA - Julgado em 22/02/2017 - DJE 03/03/2017)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ART. 919 DO CPC NÃO PREENCHIDOS – FALTA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE GARANTIA DO JUÍZO – INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – POSSIBILIDADE – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – INAPLICABILIDADE – RECURSO PROVIDO. I – O §1o do art. 919 do CPC condiciona a atribuição de efeito suspensivo nos embargos à execução ao preenchimento de alguns requisitos, quais sejam, os mesmos exigidos pela tutela antecipada, além da garantia da execução por penhora, caução ou depósito. II – No presente caso não se vislumbra a probabilidade do direito invocado, tendo em vista que a taxa de juros indicada na Cédula de Crédito Bancário não demonstra nenhuma exorbitância em relação à média de mercado. III – Em razão da recusa do bem penhorado pelos agravados e o pedido de substituição consubstanciado no inciso I, do art. 848, do CPC, resta pendente a exigência do §1o do art. 919 do CPC, qual seja, a existência de garantia da execução que possa autorizar o deferimento do efeito suspensivo. (...). (TJMT –
Quarta Câmara de Direito Privado
- RAI no 73.780/2016 – Rela. Desa. SERLY MARCONDES ALVES - Julgado em 03/05/2017 - DJE 05/05/2017)

Por fim, não se vê como só do prosseguimento da execução possa decorrer para o executado grave dano de difícil ou incerta reparação, já que ele não trouxe outros fundados motivos que pudessem ensejar o deferimento da medida requestada; o prejuízo a ser demonstrado pelo executado deve ultrapassar aquele decorrente do regular trâmite dos autos da execução com a efetivação dos atos expropriatórios.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO – EXECUÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO TÍTULO – EMBARGOS RECEBIDOS COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – AUSENTES AS CONDIÇÕES EXIGIDAS PELO ART. 919, §1o, DO CPC – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A atribuição do efeito suspensivo aos Embargos à Execução exige o preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 919, § 1o do Código de Processo Civil, quais sejam: a existência de pedido expresso do embargante, a probabilidade do direito invocado, a possibilidade da continuidade do feito executivo causar dano ou o risco ao resultado útil do processo e a garantia do juízo, pela penhora, depósito, ou caução suficiente. Ausente qualquer um desses pressupostos, há que ser indeferido o efeito suspensivo. (TJMT – RAI No 1006841-84.2018.8.11.0000 – Quarta Câmara de Direito Privado - Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES - Julgado em 15/08/2018 - DJE 16/08/2018)

Portanto, não restando preenchidos os requisitos legais para a excepcional atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução (CPC, art. 919, §1o), a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, mantendo inalterada a r. decisão recorrida.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023